Tribunal: TJMT
Processo: 0001698-98.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001698-98.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FASTRAKX WORDS TRADERS EIRELI - CNPJ: 04.873.560/0002-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO FICTA CORRETA – NULIDADE AFASTADA – CONTRATO FIRMADO PELO ATUAL REPRESENTANTE SOCIAL DA EMPRESA - INSTRUMENTO CONTRATUAL RUBRICADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1 –
A publicação do edital no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se revela suficiente para atender à formalidade legal, em especial porque, apesar de o Conselho Nacional de Justiça já ter regulamentado a publicação de editais por meio da Resolução no 234, de 13/07/2016, na data da publicação do edital no DJE/MT de 26/07/2019, ainda não havia sido disponibilizada tal ferramenta de âmbito nacional.

2 – No caso concreto, o último e atual representante social da empresa devedora colocou a sua rubrica

na última folha do contrato bancário, ao invés de lançar sua assinatura por extenso,
o que corresponde à autenticidade do subscritor
. Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001698-98.2015.8.11.0045

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, nomeada curadora especial da empresa
Fastrakx Words Traiders Eireli
(Fastrakx Fertilizantes),
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, ajuizada pelo
Sicredi Ouro Verde MT
.

O Juiz sentenciante rejeitou os pedidos feitos nos Embargos à Monitória e constituiu, de pleno direito, o crédito originário do contrato bancário n. 08164-6 (cheque empresarial). Isto é, a Apelante foi condenada ao pagamento da quantia principal de R$ 75.474,51 (setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e quatro mil e cinquenta e um reais), acrescida dos encargos moratórios contratados atualizados até a data do pagamento.

Ao final, a empresa Recorrente foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente repetiu os mesmos argumentos expostos nos Embargos Monitórios. Alegou que a Instituição Recorrida é carecedora da ação porque há insuficiência da prova escrita. Disse que, pelos documentos anexados pela Instituição Recorrida, não é possível confirmar se a proposta de abertura de crédito em conta corrente foi assinada, ou não, pelo representante social da empresa Recorrente, em especial porque as assinaturas da constituição da empresa e daquela aposta no contrato bancário são completamente diferentes.

Prossegue na narrativa dizendo que a citação ficta é nula, pois o Julgador negou vigência ao artigo 527, incisos, do CPC, o qual exige que haja a certidão do oficial informando a presença de circunstância autorizadoras da citação editalícia, bem com que a publicação do edital se dê no sítio eletrônico do respectivo Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, mediante certidão dos autos.

No mais, aduziu que não foram esgotados todos os meios para localização pessoal do representante social da empresa Recorrente, Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de acolher o pedido apresentado nos Embargos Monitórios, com a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram juntadas no ID 138722187.

É o que importa relatar.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Ação Monitória fundada em uma operação de crédito, na modalidade Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, que foi contratada em 09/07/2013 pelo representante social da
Fastrakx Words Traiders Eireli
(Fastrakx Fertilizantes), Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
, junto à instituição de crédito
Sicredi Ouro Verde MT
. De acordo com a declaração de propósito de abertura da conta, foram destacadas a movimentação de cheque especial, utilização como meio de pagamento de dívida e contratação de empréstimo, financiamentos etc.

O documento bancário está assinado pelo representante social da empresa, conforme imagem abaixo colacionada:

Com o pedido inicial estão encartados os documentos de constituição e regularidade da Instituição Bancária, a cópia da
Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, as Cláusulas Gerais da mencionada operação, o comprovante de inscrição e situação cadastral na Receita Federal da Recorrente, tratando-se de empresa individual e, por fim, o extrato bancário do período de 01/09/2014 até 21/02/2015, apontando a existência do débito no importe de R$ 75.474,51 (setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e quatro mil e cinquenta e um reais), atualizado até 21/03/2015.

Recebida a inicial, o Juiz da causa determinou a citação da Recorrente, o que deu causa às inúmeras tentativas de localização do representante social da empresa devedora.

Expedida a Carta de Citação, foram realizadas três tentativas frustradas de localização, conforme ressoa do aviso de recebimento encartado no ID 138722163 – pág. 01. Apresentado novo endereço – Rua Comendador David dos Santos Pacheco, 56, Vista Alegre, Curitiba/PR – foi expedida nova Carta, que também retornou para o emitente em razão de o destinatário não ter sido encontrado pelo agente dos Correios em três dias diferentes.

Mais um endereço foi descrito pela Recorrida – Rua Francisco Busato, n.o 7855, Centro, Colombo/PR – o que deu causa à expedição de outra Carta, igualmente devolvida, mas pelo motivo “mudou-se” (ID 138722163 – pág. 12).

Diante da devolução de tais cartas de citação, a Recorrida pugnou pela citação editalícia, nos termos do artigo 257 do Código de Ritos. Contudo, tal pretensão fora indeferida num primeiro momento, já que pelo Julgador foi fundamentado que nem todos os meios suasórios haviam sido esgotados.

Pela Recorrida foram apresentados mais 03 (três) endereços localizados no município de Colombo/PR, sendo todos na Rua Fortunato Taverna sob os números 147 (apartamento 01), 75 (térreo) e 48 (térreo). Pediu para que fosse expedida Carta Precatória, a fim de que a tentativa de localização fosse pessoal, o que foi atendido pelo Juízo.

Observa-se que, a despeito de a Carta Precatória ter sido expedida, esta foi extraviada, conforme noticiado pelo advogado da Recorrida. Em vista disso, a credora requereu que a citação fosse feita exclusivamente por meio de carta a ser entregue pelos Correios. Deferido e atendido este pleito, foram procedidas novas tentativas de citação do representante legal da Recorrente.

Ocorre que, mais uma vez, as três cartas expedidas foram devolvidas ao remetente, cujos motivos foram: “não existe o número” e “ausente”. Ante a chance de o sócio da Recorrente ser localizado na Rua Comendador David dos Santos Pacheco, 56, Vista Alegre, Curitiba/PR, pois estava ausente nas vezes que o agente dos Correios esteve no endereço, foi expedida e distribuída nova Carta Precatória para a Comarca de Curitiba/PR.

O Oficial de Justiça esteve no endereço acima descrito, mas não localizou o
Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
, conforme certificado no ID 138722165 – pág. 17, o que azo à devolução da Precatória.

Em seguida, pela Recorrida foram solicitadas pesquisas nas plataformas de possíveis endereços da devedora (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, INFOSEG). Encartado o resultado da pesquisa, cujos endereços já haviam sido informados pela Recorrida durante todo o trâmite processual e nos quais não foi possível encontrar o representante da Recorrente para citação, ficou comprovado o esgotamento de todos os meios legais para localização do sócio da empresa.

Em razão disso, pelo Julgador foi deferida a citação ficta, cujo edital apresentado no ID 1387222165 – pág. 51 – foi publicado no DJe de 26/07/2019 e afixado no átrio do Fórum. Decorrido o prazo sem a manifestação da devedora, o Juiz da causa nomeou a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou Embargos Monitórios alegando, em resumo, que a citação ficta é nula e, também, que a Recorrida é carecedora da ação porque há insuficiência de prova escrita. No mais, apresentou contestação por negativa geral.

Com a peça defensiva, a Recorrente juntou resultado de pesquisa feita no RENAJUD e um cálculo atualizado da dívida em maio/2017.

Apresentada a impugnação, a Recorrida juntou a cópia do Contrato Social da empresa devedora, constituída em 2002, e as 07 (sete) alterações ocorridas nos anos subsequentes, sendo a 6a Alteração datada de 26/05/2011, na qual o Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
passou a ser sócio unitário.

Anoto que, da leitura atenta da sexta alteração do Contrato Social da devedora, o Sr. Ayrton assinou a última página e rubricou a primeira, conforme melhor se vê das imagens abaixo:

A mesma rubrica lançada na 6a Alteração do Contrato Social aparece na 7a Alteração, ocorrida em 08/03/2012, sendo a mesma constante do contrato bancário.

Logo em seguida, o Juiz da causa encerrou a fase instrutória e prolatou a sentença recorrida, na qual afastou as matérias preliminares e, no mérito, acolheu ao pedido de constituição do crédito.

Esclarecidos os pontos que interessam, passo ao exame das razões do apelo.

No primeiro momento, a Defensoria Pública assevera que a citação editalícia é nula porque
não foram esgotados todos os meios para localização pessoal do representante social da empresa Recorrente, Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
e, também, pelo fato de que o Julgador teria negado vigência ao artigo 527 do CPC, em especial quanto à falta de certidão do Oficial de Justiça e de publicação do edital no sítio eletrônico do respectivo Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, mediante certidão nos autos.

A citação por edital é hipótese excepcional, só podendo ser deferida após o esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a afirmação do autor quanto à ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, tal qual se verificou na espécie, conforme minudentemente relatado alhures.

Na espécie, foram expedidas 09 (nove) cartas de citação em endereços diferentes, compreendendo as cidades de Nova Mutum/MT, Curitiba/PR e Colombo/PR, além de 01 (uma) Carta Precatória para a Comarca de Curitiba/PR e, em todas as tentativas que vêm sendo realizadas desde 2015, não foi possível localizar o atual representante social da empresa devedora,
Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
. Recordo que, na tentativa pessoal, o Oficial de Justiça da Vara Deprecata certificou que o sócio da Recorrente está em local incerto e não sabido.

No ato subsequente, deferiu-se a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL. Na oportunidade, o Julgador de primeiro grau também deferiu a realização de citação por edital, caso as diligências não viessem a surtir o efeito desejado, o que está consentâneo com o artigo 256, inciso II, § 3o, do CPC, segundo o qual “
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Com efeito, o caso dos autos se enquadra na hipótese prevista pelo artigo 256, inciso II c/c §3o, do Código de Processo Civil, de modo que a citação editalícia deveria ter sido acolhida, já que todos os meios legais para localizar o representante da devedora foram tentados.

Quanto à publicação do edital, conforme narrado, o documento foi
publicado no DJe de 26/07/2019 e afixado no átrio do Fórum, respeitado o prazo legal de 20 (vinte) dias.

Isto é, apesar de ter havido a publicação no sítio eletrônico do respectivo Tribunal (Diário da Justiça Eletrônico - DJE), não foi procedida a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, mediante certidão nos autos.

A meu sentir, a publicação do edital no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se revela suficiente para atender à formalidade legal, em especial porque, apesar de o Conselho Nacional de Justiça já ter regulamentado a publicação de editais por meio da Resolução no 234, de 13/07/2016, na data da publicação do edital no DJE de
26/07/2019
, ainda não havia sido disponibilizada tal ferramenta.

Da consulta ao
site

www.cnj.jus.br
(
Plataforma de Comunicações Processuais é disponibilizada para tribunais - Portal CNJ
(acessado em 30/11/2022), o Conselho Nacional de Justiça lançou, em
07/08/2019
, a Plataforma de Comunicações Processuais para divulgação oficial e eletrônica de atos processuais. A operacionalização do sistema foi lançada oficialmente em agosto/2019 visando atender à Resolução no 234/2016 e está sendo implantada de forma gradativa, em conjunto com os tribunais, que deram início aos trabalhos e testes de integração de seus sistemas de processos eletrônicos ou de acompanhamento processual com a Plataforma de Comunicações Processuais Nacional.

Tudo isso serve para esclarecer que o fato de o edital de citação da empresa Recorrente não ter sido publicado na plataforma de editais do CNJ não implica em nulidade do ato processual.

Nesse sentido, colaciono a ementa abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – insurgência em face de decisão pela qual foi determinada a publicação do edital em jornal de grande circulação – desnecessidade da publicação em referência – art. 257 do CPC que não prevê tal formalidade, mas apenas a publicação do edital de citação na rede mundial de computadores –
irrelevância de não ter o CNJ ainda efetivado ferramenta para publicação de editais em sua página eletrônica
–
suficiência da publicação no sítio do TJSP
– possibilidade de publicação do edital em jornal local prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal que é excepcional, exigindo a presença de peculiaridades na comarca a justificar tal solução – ausência de motivação a respeito de tais peculiaridades no caso em tela – decisão reformada – agravo provido
. (
TJ-SP - AI: 21080421720208260000 SP 2108042-17.2020.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 11/06/2021, 12a Câmara de Direito Privado
). (sem destaques no original)

Em verdade, havendo a publicação do edital de citação no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal de Justiça, do ponto de vista prático, não há qualquer relevância que tal publicação fosse repetida na página eletrônica do CNJ, ainda em fase embrionária de implantação no âmbito nacional.

Consigno, ademais, que a publicação do edital no átrio do Fórum de Lucas do Rio Verde revelou atitude cuidadosa do Departamento de expedição de documentos judiciais, de maneira a dar a mais ampla publicidade dos atos processuais.

Feitos esses esclarecimentos,
rechaço a preliminar de nulidade da citação ficta
.

O segundo ponto do recurso trata da ausência de documentos hábeis a comprovar a contratação do crédito bancário, na modalidade cheque empresarial de desconto e pagamento de títulos.

De acordo com a tese recursal, pelos documentos anexados pela Instituição Recorrida, não é possível confirmar se a proposta de abertura de crédito em conta corrente foi assinada, ou não, pelo representante social da empresa Recorrente, em especial porque as assinaturas da constituição da empresa e aquela aposta no contrato bancário são completamente diferentes.

Esta questão é tão singela que dispensa maiores digressões porque, conforme recortes de imagens colacionados no bojo deste voto, está claro que o Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
, único representante social da empresa devedora conforme a 6a Alteração do Contrato Social pactuada em 26/05/2011 (ou seja, antes da contratação do limite de crédito – 079/07/2013), apôs a sua rubrica, ao invés de assinatura, no contrato bancário.

De acordo com o sítio eletrônico
www.dicionarioinformal.com.br
, rubricas são assinaturas abreviadas, ou notas que não deixam de ser importantes. Já a assinatura é o nome escrito de forma própria, única e original em algum documento para comprovar a sua autenticidade.

Na espécie, o Sr.
Ayrton Rodrigues Coelho Severgnini
colocou a sua rubrica na primeira página da 6a Alteração do Contrato Social da empresa devedora, e a assinatura na última folha, já que escreveu o seu nome por extenso.

Já na
Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, o representante social da devedora optou por lançar sua rubrica (ao invés de assinatura) na última página do documento, o que, a meu sentir, corresponde à autenticidade do subscritor, sendo igualmente incontroverso que as rubricas são idênticas, fato que implica em rejeição da tese de que os documentos que instruem a inicial seriam incapazes de comprovar a contratação do crédito.

Dito isso, ausente a impugnação específica quando ao contrato bancário em si, deixo de adentrar na questão.

Feitos esses esclarecimentos, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% tanto da condenação principal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023